Tribunal: STF
Processo: HC 251492
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rubenique Pereira da Silva e Outros em favor de Leonardo da Vince Alves de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 949.233/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”(eDOC 4,p.1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 10 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alegam que a condenação do paciente pelo crime de associação para o tráfico se pautou exclusivamente no entorpecente e celulares apreendidos no flagrante.(p.3)



    Afirmam que não há fundamentação idônea para a condenação pelo crime de associação ao tráfico.(p.3)



    Aduzem “a manifesta inexistência do requisito da pluralidade de agentes, um aspecto objetivo e facilmente constatável nos autos”.(p.3)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo a fundamentação da sentença condenatória em relação ao crime de associação ao tráfico:



    "[...] O policial militar Flávio relatou em Juízo que faziam patrulhamento tático de ROTA por Paraisópolis, o réu se aproximou com uma PCX, ao ver a viatura subiu na calçada, estava com capacete com viseira aberta, acharam que estava nervoso, meio assustado, o que causou suspeita, então abordaram o réu; solicitaram documento pessoal ao réu, e ele, quando foi pegar a carteira, correu para dentro de uma viela; foram atrás do réu e entraram em luta corporal com ele, o réu tentava quebrar um aparelho celular que estrava com ele, caíram com o réu no chão até que conseguiram algemá-lo; questionado, o réu disse 'já puxei uns dias e estou com uns BOs em cima', o aparelho IPhone que o réu tentava quebrar estava desbloqueado, o aplicativo do Whatsapp estava aberto, dentro do aplicativo havia planilhas de contabilidade de tráfico, mencionando remessas de dinheiro e de drogas; questionado a respeito, o réu disse que gerenciava arrecadação de dinheiro do PCC em Paraisópolis, que tinha três pontos de venda próprios e tinha mais dois celulares na motocicleta, além de drogas; outro policial da equipe encontrou no compartimento sob o banco da PCX mais dois aparelhos IPhone e dois tabletes de cocaína; o PCC tem grande influência em Paraisópolis, pessoas começaram a circundar os policiais, então para evitar que houvesse um arrebatamento de preso ali com efeitos colaterais na população, optaram por parar a abordagem, colocar o réu na viatura e deixar o local, sendo que um dos policiais conduziu a PCX; quando saíam da comunidade, o réu na viatura, ele começou a dizer 'vamos trocar uma ideia de homem', então pararam a viatura por poucos minutos no recuo de entrada de um comércio grande na Avenida Giovanni Gronchi; desembarcou para conversar com o réu, que permaneceu na viatura, perguntando que ideia ele queria trocar, o réu começou a dizer que tinha 'um anel' (advogado do PCC) que iria intermediar uma negociação, perguntando se não tinham interesse em dinheiro; não deu atenção e optou por prosseguir com a condução do réu; o réu ficou com lesões no rosto da queda que sofreu quando tinham entrado em luta corporal para algemá-lo, de modo que o levaram ao PS do Campo Limpo, o réu foi atendido e depois foi levado à delegacia, onde só foram atendidos cerca de 4 horas depois; não diligenciaram a nenhuma residência; não soube informar se a viatura com que estavam tinha GPS; na abordagem do réu e na apreensão atuou somente a sua equipe, já quando estavam no PS aproximou-se uma outra equipe para se inteirar da diligência. 



    [...] Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa. 



    [...] Fato é que a prova colhida dá conta da efetiva apreensão dos dois tijolos de cocaína, dos mais de mil reais em dinheiro, claramente proveniente do ilícito, e dos três aparelhos IPhone em poder do acusado, quanto este realizava o transporte da droga na scooter PCX apreendida.



    (...)



    O policial militar Souza asseverou ainda que conseguiu examinar o celular que o réu tentou danificar durante a abordagem e viu as mensagens incriminadoras, em meio às quais havia planilhas sobre o tráfico, com valores vultosos. Por isso, tudo somado à confissão informal do réu, deram uma busca na moto e apreenderam, no bagageiro, dois tijolos de cocaína e outros dois telefones celulares. Confirmaram que LEONARDO disse que gerenciava três pontos de venda de drogas e havia anotações relacionadas à contabilidade do PCC no celular apreendido." (eDOC 5)



    Conforme consta dos autos, a participação do paciente em associação criminosa está lastreada nos depoimentos coesos dos policiais que realizaram a abordagem, nas planilhas de contabilidade relacionadas ao tráfico, na confissão informal do réu (disse que gerenciava arrecadação de dinheiro do PCC em Paraisópolis), na tentativa de fuga e na participação do paciente em organização criminosa com alta influência na região.(eDOC 5)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente